Tribunal: TJDFT
Processo: 0025069-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0025069-74.2014.8.07.0001 APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: ENRIETE FORTES THALHOFER DESPACHO Ao apelante-exequente, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A, para que se manifeste sobre eventual ocorrência de coisa julgada/preclusão sobre a prescrição da pretensão executiva, preliminar suscitada pela apelada-executada nas contrarrazões ao recurso (id. 68510057), arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. P. I. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora